Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-37.2019.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1000506-37.2019.8.11.0025
Origem: Juizado Especial Cível de Juína
Recorrente: Valdemir Batista Pedroso
Recorrida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA EMITIDA APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATURA RELATIVA A COBRANÇA RESIDUAL DE JUROS DE MORA, MULTA POR ATRASO E EMISSÃO DE 2a VIA. FATURA DEVIDA. INSCRIÇÃO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra o julgamento de improcedência em primeiro grau, que reconheceu a legitimidade da cobrança da fatura emitida após o cancelamento do contrato.
2. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade do débito e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela inscrição que reputa indevida.
3. Pedido de cancelamento em 16.01.2017 com protocolo. Fatura emitida com vencimento em 23.02.2017 com cobrança de juros de mora e multa por atraso das faturas anteriores e taxa por emissão de segunda via.
4. Cobrança devida. Inconteste que houve atraso no pagamento das faturas anteriores e emissão de 2a via de faturas.
5. Alegação de ausência de notificação. Aplicação da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDEMIR BATISTA PEDROSO - CPF: 021.340.821-00 (REPRESENTANTE), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020